Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Receptação. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de receptação e tráfico de drogas com envolvimento de adolescente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão cautelar de acusado que, embora preso em flagrante por tráfico de drogas, é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita desde 2021, em especial se não há outros elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, VI; CP, art. 180; CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 174.670/RS relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023; STJ, HC 731.169/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022.